Tribunal: TJMT
Processo: 1016188-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016188-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WILSON GALLI - CPF: 013.123.168-53 (AGRAVADO), ALESSANDRA KATUCHA GALLI - CPF: 937.839.731-04 (ADVOGADO), DANIELI MARIA GALLI - CPF: 819.581.961-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

WILSON GALLI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR -

CÉDULA RURAL - CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR QUANDO DO ADVENTO DO PLANO COLLOR

– DECISÃO QUE A DETERMINA A INTIMAÇÃO DO BANCO REQUERIDO PARA PAGAR O VALOR APONTADO COMO DEVIDO – ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – ARGUIDA NULIDADE – SUPOSTA NECESSIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO -

ADUZIDA NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO NA INTIMAÇÃO – ACOLHIMENTO – INTIMAÇÃO PUBLICADA EM NOME DE CAUSÍDICO QUE NÃO PATROCINA O BANCO REQUERIDO –

INDISPENSABILIDADE DA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA –
TEMA 482 DO STJ
– NECESSIDADE DE RETOMADA DO CURSO NATURAL DO FEITO – REABERTURA DO PRAZO DE RESPOSTA - PROCEDIMENTO COMO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É vedado ao Tribunal conhecer diretamente de matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Consoante o art.511 e §1o do art.515, ambos do CPC/15, tanto no procedimento de cumprimento individual quanto no de liquidação de sentença coletiva, dispensável a citação do demandado, bastando a regular intimação.

No entanto,
nos termos do §2o do art.272 e art.280, ambos do CPC/15,
nula é a intimação do banco demandado para o pagamento do valor apresentado pelo credor (
exequente
) quando esta se dá em nome de advogado que, embora tenha outrora
integrado o corpo jurídico da instituição financeira requerida, há quase duas décadas deixou a advocacia para integrar os quadros do STJ, na condição de Ministro daquela Corte.

Consequentemente, nulos de igual modo todos os atos processuais subsequentes, na forma do que dispõe o art.281 do mesmo código, sobretudo a constrição de valores pertencentes ao recorrido, através do SISBAJUD, em função do suposto descumprimento voluntário da ordem de pagamento.

Consoante a tese paradigma que deu origem ao
Tema 482
do STJ, a
sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
“quantia certa ou já fixada em liquidação”
(art. 475-J do CPC/15), porquanto,
“em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”
, apenas
“fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”
(art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se a prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e do possível
quantum debeatur
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

WILSON GALLI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1036715-20.2020.811.0041, ajuizado por
WILSON GALLI
para o
cumprimento individual provisório de sentença proferida na
Ação Civil Públic
a de n. 94.0008514-1 pelo juízo da 3a Vara Federal de Brasília/DF,
a qual determinou a intimação do agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado pelo recorrido no demonstrativo discriminado do crédito
.

Narra o banco recorrente que o agravado ajuizou o procedimento originário suscitando, em síntese, que firmou junto ao banco agravante a Cédula n. 87/00574-3, na qual ficou convencionada a correção monetária crédito pelo índice da caderneta de poupança e, apesar de a Lei n. 8.024/90 (Plano Collor) ter substituído o IPC (84,32%) pelo BTNF (41,28%) em março de 1990, como índice atualizador a ser adotado no período, o credor, ora recorrente, corrigiu indevidamente do saldo devedor da mencionada Cédula índice maior (IPC), fazendo com que a liquidação de tal valor se desse a maior.

Registra que, com o procedimento originário – indevidamente nominado como “Cumprimento de Sentença” –

manejado com o objetivo de reaver a diferença decorrente da correção a maior do saldo devedor da Cédula já quitada, devidamente corrigida monetariamente, foi requerida a intimação do banco agravante para apresentar as contas gráficas evolutivas do saldo devedor da operação, com seus respectivos históricos, sob pena de serem considerados como corretos os cálculos apresentados, nos termos do art. 524, § 5o, do CPC/15.

Relata que embora inicialmente ajuizado perante a Justiça Federal, houve a declinação da competência com a redistribuição dos autos para o juízo da 11a Vara Cível desta Capital, sendo que ao ser instado para manifestar se ainda tinha interesse no prosseguimento do feito e requerer o que entendesse de direito, o autor, ora agravado juntou planilha “atualizada” do débito e requereu a intimação do requerido para proceder ao pagamento no prazo de quinze dias, sob pena de penhora.

Anota que, no entanto, apesar de o juízo ter determinado a intimação do banco ora agravante para,
na forma do art. 513, §2o, do CPC/15, efetuar o pagamento do valor indicado pelo autor no prazo de quinze dias, sob pena de multa e honorários advocatícios, ambos em 10%, o agravado peticionou nos autos informando que
“o advogado do banco Executado deixou de ser intimado, visto que não consta como cadastrado perante o sistema do Egrégio TJMT, requerendo assim sejam encaminhadas as intimações ao Diário Oficial, desta vez constando os advogados do Executado”
, razão pela qual foi procedido o cadastramento de advogado, supostamente procurador do recorrente, na pessoa do Dr.
João Otávio de Noronha
e, republicada em nome deste a intimação para pagamento, com subsequente certificação do decurso do prazo.

Aponta que, na sequência, o agravado apresentou nova planilha para informar que o débito perseguido remontava ao valor atualizado de R$334.084,26, pelo que requereu penhora via SISBAJUD, a qual foi deferida e efetivada, sendo, então o requerido intimado para se manifestar.

Inconformado, sustenta o banco requerido que a decisão agravada seria nula, por violação ao art.10 do CPC/15, seja porque recebeu o procedimento como cumprimento de sentença, mesmo não estando veredicto devidamente liquidado, seja por não ter determinado a sua devida citação – vez que nesse caso a mera intimação do requerido não seria suficiente.

Alega que a decisão em questão também seria nula, nos termos do art.280 do CPC/15, assim como todos os atos ela subsequentes, visto que suposta intimação acerca da ordem de pagamento ter sido publicada em nome de causídico que deixou de ser advogado do banco recorrente para ser Ministro do STJ

em
dezembro

de 2002
.

Assevera ainda que a decisão recorrida viola o art7o e o art.509, inciso II, ambos do CPC/15, ante a impossibilidade de

o procedimento originário ter seguimento como cumprimento de sentença vez que, além de ainda não ter transitado em julgado – uma vez que dado seguimento de Recurso Extraordinário –, a sentença que se pretende ver cumprida é genérica, nos termos do art.95 do CDC, necessitando, antes de tudo, ser devidamente liquidada, tal como decidido pelo STJ nos Embargos de Declaração opostos no REsp n. 1.319.232-DF, o que somente pode se dar através de perícia judicial.

No mais, suscita a inépcia da inicial, com o consequente indeferimento e extinção do procedimento nos termos do inciso I do art.485 do CPC/15 ante a ausência de documentos essenciais e indispensáveis ao ajuizamento da ação, na medida em que
a cópia da Cédula n. 87/00574-3 está incompleta, não sendo admissível a sua juntada posteriormente.

Com tais argumentos pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja (i) reconhecida a existência de vício processual intransponível ante a ausência de citação, e a nulidade da intimação da agravante para o pagamento dos valores apontados pelo agravado; (ii) declarada a nulidade do
decisum
recorrido, com o retorno dos autos para a primeira instância para o regular processamento da Liquidação de Sentença, com a determinação de Perícia Judicial; e (iii) a devolução dos valores indevidamente penhorados ou, ao menos, a vedação ao seu levantamento até o trânsito em julgado da decisão que apurar, se existe algum crédito e se seu valor.

A liminar foi indeferida em decisão de ID. n. 102467479.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 110428974.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Câmara:

Da inépcia da inicial.

Consoante relatado, o banco requerido pugna pelo indeferimento da inicial sob o argumento de que esta seria inepta, na medida em que
não juntados aos autos originários documentos essenciais e indispensáveis ao ajuizamento posto que
a cópia da Cédula n. 87/00574-3 está incompleta, não sendo admissível a sua juntada posteriormente.

No entanto, não há como este juízo
ad quem
enfrentar diretamente tal questão nessa fase recursal.

Isso porque,
“É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1013606-66.2021.8.11.0000 – Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 06/10/2021, publ. no DJE 13/10/2021)

Desta feita, não conheço da preliminar de inépcia da inicial, devendo tal questão ser enfrentada, em primeiro lugar, pelo juízo de origem.

Da nulidade da decisão agravada ante a necessidade de citação do requerido.

Ainda segundo consta, o banco requerido suscita a nulidade da decisão agravada sob a tese de que nos casos de sentenças genéricas proferidas em ação civil pública, o procedimento prévio de liquidação demanda a citação do requerido, não sendo suficiente a mera intimação.

Todavia, aqui não razão assiste ao recorrente.

Isto porque, consoante o art.511 do CPC/15,
“na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará
a intimação do requerido
, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código.”

Note-se, portanto, que o texto legal é expresso em dizer que no caso de liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu patrono, e não a sua citação.

Além disso, o §1o do art.515 do mesmo
Codex
estabelece que a citação somente será necessária no procedimento de liquidação de (
a) sentença penal condenatória transitada em julgado; (b) e sentença arbitral; (c) sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça; e (d) decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do
exequatur
à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por exceção, nos demais títulos executivos judiciais, bastante a intimação do suposto devedor.

Assim, rejeito a tese de necessidade de citação.

Da nulidade da intimação na pessoa de causídico sem mandato.

O requerido suscita ainda a nulidade da decisão agravada, e todos os demais atos processuais subsequentes, em especial a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD tendo em vista que o jurista em nome de quem se fez a intimação do banco agravante para o pagamento do
quantum
exequendo apontado pelo credor, não mais ter poderes para sua representação.

Neste ponto o recurso merece acolhimento.

Isso porque, como bem destacado em suas razões de recorrer, a intimação do agravante na origem para, em sede de procedimento de
cumprimento provisório de sentença
, pagar o valor apontado como devido, se deu em nome do E. Dr.
João Otávio de Noronha
, consoante se pode depreender da certidão de ID. n. 60195821, a qual atestou o decurso do prazo. Senão vejamos:

No entanto, diante de tal certidão, o agravado atravessou a petição de ID. n. 61195801 dos autos originários, apontando o novo valor atualizado do
quantum
exequendo no montante de R$334.084,26, requerendo o bloqueio (penhora)
on line
de tal importância em contas bancárias do banco recorrente, via SISBAJUD, o que acabou sendo deferido pela magistrada de piso em decisão de ID. n. 61668396 dos autos de origem, e devidamente efetivado conforme recibo/extrato juntado no documento de ID. n. 62625891 daqueles mesmos autos.

O fato, porém, é que, conquanto a liquidação de sentença coletiva prescinda de citação formal, como acima fundamentado, certo é que tanto o procedimento de cumprimento quanto o de liquidação, indispensável que a intimação do devedor seja regular e, se feito na pessoa do advogado do requerido, se faça em nome do causídico que ainda patrocine os interesses do
executado
.

Ocorre que, como é fato público e notório, ao menos na comunidade jurídica, embora tenha integrado outrora o corpo jurídico do banco agravante, há quase duas décadas o E. Dr.
João Otávio de Noronha
deixou a advocacia para integrar os quadros do Superior Tribunal de Justiça, na condição de Ministro daquela Corte.

Desse modo, não são necessárias maiores digressões para constatar que a intimação do banco réu acerca da decisão agravada é absolutamente nula, nos termos do §2o do art.272 e art.280, ambos do CPC/15, assim como são igualmente nulos os atos processuais subsequentes, na forma do que dispõe o art.281, do mesmo código, sobretudo a constrição de valores pertencentes ao recorrido, através do SISBAJUD.

Da necessidade de prévia liquidação do
quantum
.

Mas não é só. Conforme cediço, no procedimento originário o agravado pugna pelo cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da
Ação Civil Pública
n. 94.0008514-1 (numeração única: 0008465- 28.1994.4101.3400), que tramitou originalmente pela
pelo juízo da 3a Vara Federal de Brasília/DF.

E para o banco recorrente, mister que antes de ser cumprida, a sentença coletiva em questão deve ser previamente liquidada.

Nesse particular, mais uma vez razão assiste ao agravante.

Com efeito, certo é que no julgamento do recurso paradigma REsp no 1.247.150/PR, a Corte Especial do STJ fixou orientação segundo a qual
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação
' (art. 475-J do CPC),
porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados'
(art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”
(
Tema 482
)

Note-se aqui que, embora de início a questão submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos fosse a “o foro competente para a liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública”, a tese cristalizada no julgado diz respeito, dentre outras coisas, sobre a inexigibilidade imediata das sentenças coletivas proferidas em ação civil pública a justificar o manejo desde logo do procedimento de cumprimento, exigindo a prévia liquidação do título judicial.

Notas palavras: imprescindível que o procedimento se inicie como liquidação, de modo a permitir a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para (i) decretar a nulidade da decisão agravada e de todos os demais atos processuais subsequentes, em especial o bloqueio
on line
de valores pertencentes ao agravante; (ii) reconhecer a necessidade da prévia liquidação do
an debeatur
e do
quantum debeatur
, devendo ser retomado o curso da ação originária com reabertura do prazo para o banco ora agravante responder ao pedido inicial, como liquidação de sentença; e (iii) restituir ao banco requerido os valores indevidamente bloqueados via SISBAJUD.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022